Tribunal: CARF
Processo: 10872.720451/2017-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10872.720451/2017-16
RESOLUÇÃO
1102-000.366 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VENTURA PETROLEO S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência à unidade de origem, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires McNaughton, Roney Sandro Freire Correa, Gustavo Schneider Fossati, Gabriel
Campelo de Carvalho e Fernando Beltcher da Silva.

RELATÓRIO
Em desfavor do contribuinte em epígrafe foram lavrados Autos de Infração do
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, da Contribuição para o PIS e do Imposto
sobre a Renda Retido na Fonte, acompanhados de multa de ofício regulamentar (75%), cujos fatos
geradores ocorreram no ano-calendário 2012.
As irregularidades detectadas foram: (i) despesas operacionais não comprovadas;
(ii) omissão de receitas por presunção legal – passivos fictícios; e (iii) pagamentos efetuados a
beneficiários não identificados, ou sem comprovação das suas correspondentes causas.
Fl. 5612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.366 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720451/2017-16
2
Extraio do relatório da decisão de primeira instância um resumo do caso, para
adequadas contextualização e compreensão (excertos ligeiramente editados, para correção de
erros ou melhor disposição textual):
7 - O Auditor-Fiscal procedeu à lavratura do Termo de Verificação Fiscal, do qual
apreende-se, em síntese e de relevância para as infrações apuradas, o que segue:
- a contribuinte, no ano-calendário de 2012, apurou o IRPJ e a CSLL pelo lucro real
anual, enquadrando-se no regime de não cumulatividade para a apuração do PIS
e da COFINS;
- [...] exerce atividade de apoio à extração de petróleo e gás natural;
- haveria um grupo econômico, em face de participações dos sócios
pessoas/físicas atuantes, de forma direta, em outras empresas, no mesmo
segmento de setor petrolífero, empresas essas alternando-se em contratos com a
Petrobrás, como OCEANDRILL e PETROSERV; bem como com participações
indiretas;
- tendo em vista a preponderância das relações negociais da fiscalizada com a
PETROBRÁS, representando mais de 80% do faturamento da fiscalizada em 2012,
procedeu-se a diligência com base em 3 (três) contratos de prestações de serviços
fornecidos pela própria PETROBRÁS, contratos no TO 2050.0029849.07.2,
2050.0023475.06.2 e 2050.0042752.08.2, onde se verificou que figuram nos
contratos referidos pessoas físicas e jurídicas integrantes do Grupo Econômico;
seja como sócios, diretores e/ou procuradores;
- a fiscalizada atua num segmento em que o modelo de negócio se caracteriza
pela formalização de obrigações mediante contratos multilaterais, com a
presença de três contraentes, a saber: 1) PETROBRAS; 2) empresa domiciliada no
exterior proprietária de unidade flutuante (denominada nos contratos de
"UNIDADE"); e 3) empresa nacional prestadora de serviços de testes, manutenção
e operação de mão de obra que de fato, é a operadora de unidade flutuante
(VENTURA);
- o elemento central analisado é a prestação de serviços de operação em unidades
flutuantes, decorrente de contratos celebrados entre VENTURA e PETROBRAS
- o contrato de prestação de serviços n° 2050.0042752.08.2, celebrado entre a
PETROBRÁS BRASILEIRO S.A. e OCEANDRILL PETRÓLEO S.A. (empresa do grupo
econômico), CNPJ 08.948.221/0001-06, foi objeto de Cessão total de Direitos e
Obrigações, em 26/07/11, de acordo com o Aditivo n° 2, para VENTURA
PETRÓLEO S.A. OCEANDRILL e VENTURA PETRÓLEO S.A., as quais, conforme dados
cadastrais nos sistemas da RFB, localizam-se na Estrada Imboassica, n° 853, parte,
Bairro lmboassica, Macaé, Rio de Janeiro, CEP 27.937-300;
- os contratos que a VENTURA firmou com a Petrobrás seguem o formato de
bipartição dos serviços, um contrato de prestação de serviços, na operação da
Fl. 5613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.366 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720451/2017-16
3
unidade flutuante (UNIDADE), com preponderância em mão de obra, realizando
os serviços necessários ao objeto do respectivo contrato;
- a VENTURA é efetivamente remunerada pela PETROBRAS para realização de
operações náuticas, avaliação de poços, de produção e processamento de óleo e
gás, de estocagem e transferência de óleo, em modo operacional (...), mediante o
uso da UNIDADE e dos serviços de tripulação de instalação de sobressalentes e de
manutenção de equipamentos da UNIDADE;
-
realizada
diligências
nas
empresas
PETROSERV
S.A.,
[...]
ARATU
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA — EPP, empresas do grupo econômico
da fiscalizada, [...] J S ASSESSORIA ADUANEIRA LTDA, [...] e BP ENERGY DO
BRASIL LTDA [...];
- analisados os contratos firmados da VENTURA com a PETROBRÁS, no
2050.00298 49.07.2, 2050.0023475.06.2, 2050.0042752.08.2, 2100.0068592.11.2
e BDC .1012156963, notas fiscais e demais documentos, constatou que são
contratos que tem como objeto a prestação de serviços de apoio, manutenção,
operação em unidades flutuantes junto a contratante PETROBRÁS que
correspondeu a mais de 80% do faturamento da empresa;
- o contrato n° 2070.0094322.14.2 tinha como objeto a locação do equipamento
denominado
"TOP
DRIVE"
e
os
contratos
2100.0068592.11.2
e
2100.0068591.11.2, a locação da Sonda Petroserv 21 (SPM-19);
- recebeu também a documentação solicitada à empresa BP ENERGY DO BRASIL
LTDA, com cópia do contrato celebrado com a VENTURA, Notas Fiscais, Ordens
Bancárias, Comprovantes de Pagamentos e planilha explicativa;
- mediante verificação da Escrituração Contábil Digital (ECD), parte do Sistema
Público de Escrituração Digital (SPED), a fiscalização identificou, a partir do
balancete da empresa, nas contas intituladas Fornecedores Nacionais
(21201.0001) e em diversas contas de Despesas Operacionais, valores e
lançamentos contábeis inconsistentes a partir de cruzamento de informações e
de uma grande quantidade de lançamentos com datas, valores e fornecedores
idênticos, com dois, três e até quatro lançamentos absolutamente iguais;
- intimada a contribuinte a apresentar documentação comprobatória dos
lançamentos contábeis, aparentemente, inconsistentes, conforme os Termos de
Intimações Fiscais e seus respectivos Anexos, ela entregou parceladamente a
documentação contábil/fiscal em mídia digital;
- realizada a auditoria, foram constatadas as infrações e constituídos os créditos
tributários na forma:
7.1 - OMISSÃO DE RECEITAS POR PRESUNÇÃO LEGAL - PASSIVO FICTÍCIO,
caracterizada pela manutenção, no passivo, de obrigação já paga e/ou não
comprovada, conforme relatório fiscal (Anexo 1), com base no art. 3° da Lei n°
Fl. 5614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.366 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720451/2017-16
4
9.249/95; Arts. 247, 248, 249, inciso II, 251, 277, 278, 279, 280, 281, inciso III, e
288 do RIR/99;
7.2 - CUSTOS, DESPESAS OPERACIONAIS E ENCARGOS-DESPESAS NÃO
COMPROVADAS, despesas não comprovadas apuradas conforme relatório fiscal
(Anexo 2), com base no art. 3° da Lei n° 9.249/95; arts. 247, 248, 249, inciso I, 251,
277, 278, 299 e 300 do RIR/99;
7.3 - TRIBUTAÇÃO REFLEXA - CSLL/PIS/COFINS/IRRF
7.3.1 - efetuou-se o lançamento reflexo da CSLL, em relação às infrações de
omissão de receitas por passivo fictício e despesas operacionais não
comprovadas, ao passo que efetuou-se o lançamento reflexo do PIS e da COFINS
para a infração relativa à omissão de receita - passivo fictício, em virtude de
derivarem dos mesmos fatos, provas e matéria tributável, com base nos artigos
citados combinados com o art. 24, §2°, da Lei 9.249/95;
7.3.2 - da mesma forma, em relação às despesas operacionais não comprovadas,
foi efetuado o lançamento reflexo para o Imposto de Retido na Fonte, nos termos
do art.674 do RIR/99;
Regularmente notificado das autuações, o contribuinte as impugnou, suscitando
nulidades e se defendendo no mérito.
A 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São
Paulo/SP julgou a impugnação parcialmente procedente, cancelando, por unanimidade de votos,
as exigências da COFINS e da Contribuição para o PIS de janeiro e fevereiro de 2012, em razão de
decadência. No mais, os autos de infração foram mantidos por maioria de votos. O acórdão
recebeu a ementa e o dispositivo a seguir reproduzidos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
OMISSÃO DE RECEITAS POR PRESUNÇÃO LEGAL. PASSIVO FICTÍCIO. ÔNUS DA
PROVA.
Por haver previsão legal, cabe ao contribuinte comprovar com documentação
hábil e idônea a exigibilidade das operações registradas em seu passivo e a data
do seu efetivo pagamento, sob pena de, não o fazendo, dar margem à presunção
legal de omissão de receitas.
DESPESAS OPERACIONAIS E CUSTOS NÃO COMPROVADOS.
Devem ser glosados os valores lançados à conta de despesas/custos se o
contribuinte não comprova a origem das operações que motivaram os
lançamentos contábeis, bem como a necessidade e efetividade dessas despesas,
mediante documentação hábil, principal e subsidiária, pertinente ao caso
concreto.
Fl. 5615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.366 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720451/2017-16
5
PAGAMENTOS SEM CAUSA. PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO.
LANÇAMENTO DO IRRF.
Está sujeito à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta
e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário
não identificado ou quando não for comprovada a operação ou a sua causa.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PIS/COFINS/IRRF.
O PIS, COFINS e o IRRF inserem-se no rol dos tributos/contribuições sujeitos ao
lançamento por homologação. Se constatado que houve pagamentos, ainda que
parciais, determina-se o prazo de decadência conforme o disposto no § 4o do art.
150 do CTN; na inexistência de pagamentos, aplica-se o disposto no art. 173, I, do
citado diploma legal.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL/PIS/COFINS.
Aplica-se aos lançamentos reflexos aquilo que foi decidido no lançamento
principal (IRPJ), no que for cabível, uma vez que decorrem dos mesmos elementos
fáticos e meios de prova.
PEDIDO DE PERÍCIA. BUSCA DE PROVAS POR MEIO DO PROCEDIMENTO DE
DILIGÊNCIA.
Indefere-se o pedido de diligência se não pairam dúvidas de natureza técnica
sobre o procedimento fiscal, mormente quando se trata a questão de matéria
unicamente interpretativa de conceitos legais.
Acórdão
Acordam os membros da 7a Turma de Julgamento julgar:
i) por maioria de votos, IMPROCEDENTE a impugnação apresentada contra os
Autos de Infração do IRPJ e da CSLL, para o ano-calendário 2012, e do PIS e da
COFINS, para os períodos de apuração de março a dezembro de 2012;
ii) por unanimidade de votos, PROCEDENTE a impugnação apresentada contra os
Autos de Infração do PIS e da COFINS, para os períodos de apuração de janeiro e
fevereiro de 2012.
Vencida, por maioria de votos, proposição de diligência do julgador Mauro José
Silva. No mérito, o julgador Mauro José Silva votou, sob o fundamento de vício
material, pela nulidade dos Autos de Infração do IRPJ e da CSLL, para o ano-
calendário 2012, e do PIS e da COFINS, para os períodos de apuração de março a
dezembro de 2012.
Irresignado, o contribuinte recorreu ao CARF no trintídio legal, alegando:
a) nulidade dos autos de infração, por deficiência na motivação;
b) decadência da COFINS e da Contribuição para o PIS de março a novembro de
2012, já que foi cientificada das exigências em 20 de dezembro de 2017 e que
débitos das contribuições apurados espontaneamente foram objeto de
Fl. 5616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.366 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720451/2017-16
6
declarações de compensação – equiparando-se a pagamentos, aptas, portanto,
a atrair a aplicação do art. 150, § 4o, do Código Tributário Nacional;
c) insubsistência do IRPJ e reflexos autuados com base na presunção de omissão
de receitas, pois
c.1) a Fiscalização não indicara se a caracterização do passivo fictício se deu em
razão de a Recorrente não haver comprovado as obrigações listadas no Anexo 1
do TVF, ou porque essas obrigações teriam sido mantidas no passivo após sua
liquidação;
c.2) dados alguns excertos da narrativa fiscal, a Recorrente presumiu que a
omissão de receitas decorreria da não comprovação das obrigações registradas
na conta contábil “Fornecedores” – e em razão disso apresentou, durante o
procedimento fiscal e na impugnação, notas fiscais emitidas por terceiros e
esclarecimentos;
c.3) se o contribuinte prova que o lançamento no passivo decorre de uma
obrigação efetivamente contraída, a presunção de omissão de receitas somente
subsistiria se a autoridade fiscal demonstrasse que tal obrigação já fora quitada
sem que se houvesse registrado a correspondente baixa;
c.4) dos R$ 31,8 milhões em obrigações registradas no passivo e objeto de
intimação fiscal, o autuante entendeu como comprovadas R$ 27,1 milhões –
provavelmente o restante (R$ 4,7 milhões), autuado, deveu-se ao volume dos
documentos apresentados, alguns fora da ordem cronológica e de o valor de
algumas notas fiscais englobar mais de um lançamento contábil;
c.5) de todos os lançamentos listados no Anexo 1 do TVF, apenas em relação a
alguns poucos a Recorrente não lograra êxito em comprovar sua efetividade por
meio da apresentação das respectivas notas fiscais;
c.6) a Recorrente não compreendeu o que a decisão recorrida pretendia
transmitir quando mencionou que a autoridade fiscal encontrara indícios de
formação de grupo econômico e que, por isso, seria necessária a vinculação das
notas fiscais aos lançamentos efetuados contabilmente;
c.7) os elementos apresentados pela Recorrente somente poderiam ser
refutados com “elemento seguro de prova ou indício veemente de falsidade ou
inexatidão”;
c.8) ainda que o ônus de apontar o fato acima seja da Fiscalização, a Recorrente
anexa ao recurso relatório extraído do seu Livro Razão, que demonstra que a
maioria dos lançamentos indicados no Anexo 1 do TVF foi baixada da conta
“Fornecedores Nacionais” ainda em 2012, simultaneamente à realização do
Fl. 5617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.366 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720451/2017-16
7
pagamento das obrigações – a exceção se trata de obrigações com vencimento
em janeiro de 2013;
c.9) caso, por outro lado, a Recorrente houvesse mantido no passivo obrigações
liquidadas, a receita omitida deveria ser considerada auferida na data do
pagamento, não na do registro da obrigação – o que contaminaria os autos de
infração, especialmente de PIS e de Cofins;
d) no que tange às despesas não comprovadas,
d.1) a Recorrente apresentou notas fiscais de aquisição de mercadorias e de
contratação de serviços durante o procedimento fiscal;
d.2) em anexo à impugnação, a Recorrente juntou as notas fiscais que
comprovariam as despesas glosadas pela Fiscalização (DOC. 05 da impugnação),
pugnando pelo cancelamento das correlatas exigências e, subsidiariamente, a
baixa dos autos em diligência;
d.3) embora a decisão recorrida reconheça a juntada dos documentos fiscais,
coincidentes em valores e datas de emissão compatíveis com os lançamentos
contábeis listados no Anexo 2 do TVF, o colegiado de piso concluiu que o
material probatório não resolveria a questão, pois a impugnante não
demonstrara a vinculação dos documentos com os lançamentos do Anexo 2,
não descreveu o tipo de serviço prestado (quanto aos registros de insuficiência
de clareza no histórico contábil), bem como não apresentou os comprovantes
dos pagamentos – tudo exigido no curso da ação fiscal;
d.4) contudo, ao contrário do que afirmado no voto condutor da decisão
recorrida, a autoridade fiscal nunca solicitara a comprovação da natureza das
despesas incorridas pela Recorrente, mas apenas que comprovasse sua
efetividade;
d.5) somente por meio do Termo de Intimação Fiscal de 21/10/2017 que a
Fiscalização solicitara a comprovação das despesas listadas no Anexo 2 do TVF –
ocasião em que foram exigidas as notas fiscais, comprovantes de pagamento e
documentos comprobatórios, no que a fiscalizada apresentou as notas fiscais,
acompanhadas de algumas ordens de compra e comprovantes de quitação;
d.6) em razão do que fornecido à época, de R$ 30,2 milhões em despesas, R$
13,3 milhões foram glosados;
d.7) a decisão recorrida lançou mão do argumento de que uma das motivações
da Fiscalização fora que a fiscalizada compunha um grupo econômico, e que por
isso as despesas incorridas deveriam ser cabalmente comprovadas;
d.8) com isso, a Recorrente defende que a decisão recorrida pretenderia alterar
o fundamento jurídico da autuação;
Fl. 5618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.366 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720451/2017-16
8
d.9) para que se afaste, entretanto, quaisquer dúvidas acerca da natureza das
despesas listadas no Anexo 2 do TVF, a Recorrente a demonstra
individualmente, com a indicação dos documentos já apresentados e de outros,
trazidos no recurso; e
d.10) em razão do volume dos lançamentos contábeis e dos documentos e
esclarecimentos apresentados, a Recorrente reitera o pedido de que o
julgamento seja convertido em diligência;
e) insubsistência do IRRF, exigido em razão de despesas incorridas não teriam sido
comprovadas, pois
e.1) a Recorrente comprovara a quase totalidade das despesas elencadas no
Anexo 2 do TVF;
e.2) que mesmo em relação às despesas não comprovadas, o auto de infração
do IRRF deve ser cancelado, já que a Fiscalização não teria comprovado o
pagamento apontado como sem causa – baseando-se a autoridade fiscal apenas
nos registros contábeis de despesas;
e.3) nessa linha, a Solução de Consulta Interna Cosit n° 11/2013 esclarece que o
simples registro contábil de despesa amparado em nota fiscal (inidônea) não
autoriza o lançamento de ofício do IRRF, devendo ser provado o efetivo
pagamento e observado, ainda, que o fato gerador ocorre na data do
pagamento, não do registro da despesa – sendo, assim, equivocado o
entendimento expresso na decisão recorrida;
e.4) seria, ainda, nulo o auto de infração, por erro quanto ao momento de
ocorrência do fato gerador, vez que o autuante somara as despesas tidas por
não comprovadas mensalmente, reajustara seus montantes (para, a partir do
valor líquido, encontrar a base de cálculo) e aplicara a alíquota de 35%,
considerando que o fato gerador teria ocorrido no último dia de cada mês – sem
qualquer associação com as datas dos efetivos pagamentos, como assim
prescreveria e deveria ser observado o § 2o do art. 61 da Lei n° 8.981, de
20/01/1995;
e.5) a aplicação do art. 61 da Lei n° 8.981, de 1995, ficaria restrita aos casos em
que o pagamento a beneficiário não identificado ou sem causa já não tenha
acarretado exigência de IRPJ e de CSLL – quer por receita omitida, quer por
glosa de custos e/ou despesas; e
e.6) a exigência do IRRF é descabida, em razão de sua natureza sancionatória,
violando, com isso, o art. 3o do CTN;
f) e que seria improcedente a incidência de juros sobre as multas de ofício.
Requer, em conclusão, que os autos de infração sejam considerados insubsistentes.
Fl. 5619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.366 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720451/2017-16
9
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional apresentou contrarrazões ao recurso
voluntário, sustentando o que resumidamente segue:
- não há vício a reclamar a nulidade dos lançamentos, pois a descrição do fato
típico, a indicação da base legal e a fundamentação jurídica pertinente foram
apresentadas em sua plenitude, inexistindo cerceamento de direito de defesa;
- a valoração da prova que instrui os autos de infração é questão de mérito;
- o pedido de conversão do julgamento em diligência é incabível, pois se trata de
“matéria passível de prova documental”, “que deveria ter sido totalmente
apresentada durante o período de instrução, a partir das intimações”;
- não havendo recolhimento do tributo, o prazo decadencial se rege pelo art. 173, I,
do CTN, como assim vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça,
independentemente de encaminhamento de documento/declaração que venha a
caracterizar confissão de dívida;
- partindo para o mérito, sustenta a Fazenda que a natureza operacional das
despesas glosadas foi objeto do lançamento desde a origem, não havendo que se
falar em alteração de critério jurídico pela DRJ;
- a recorrente juntara notas fiscais que comprovariam a maioria dessas despesas,
mas não o fez conforme solicitado pela Fiscalização;
- a fiscalizada compunha grupo econômico, o que facilitaria a criação de despesas
fictícias intragrupo – razão pela qual a Fiscalização solicitara documentos
necessários à comprovação da efetividade desses pagamentos, bem como a
essencialidade das despesas;
- à fl. 134 dos autos restou destacado que apenas com a juntada de contratos,
descrição do tipo de serviço prestado e das condições de contração, indicação de
notas fiscais, comprovantes dos pagamentos e vinculação de cada pagamento
efetuado com a nota fiscal seria possível comprovar a efetividade da despesa;
- os indícios de formação de grupo econômico não são a base da acusação, mas
motivaram o Fisco a exigir a comprovação da efetividade das obrigações por meio
de notas fiscais, contratos de prestação de serviços, comprovantes dos pagamentos
e outros, devidamente relacionados nos Termos de Intimação n. 1 e 2;
- quanto ao passivo fictício, aduz a Fazenda que a conduta do contribuinte restou
tipificada à fl. 3634 (TVF), onde se deixou claro que a autuação se deveu à ausência
de comprovação das obrigações;
- o contribuinte compreendeu a acusação, tanto que tentou comprová-las na
impugnação, sem sucesso, pois ausente a demonstração da vinculação entre os
Fl. 5620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.366 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720451/2017-16
10
documentos apresentados e os lançamentos do Anexo 1 do TVF – acrescentando
que não há prova dos pagamentos efetuados;
- a presunção legal inverte o ônus da prova, competindo ao contribuinte comprovar
a exigibilidade das obrigações;
- quanto ao IRRF, sua exigência é plenamente compatível com a glosa de custos ou
de despesas não comprovadas;
- a realização dos pagamentos que fundamentaram os lançamentos está
comprovada tanto pelos lançamentos contábeis feitos pela contribuinte (Anexo 2),
quanto pelas notas fiscais anexadas aos autos, motivo pelo qual o fato gerador deve
ser considerado ocorrido na data dos lançamentos contábeis, a não ser que o
contribuinte faça prova da sua ocorrência em momento diverso;
- não se aplica ao caso a SCI Cosit n° 11/13, pois as notas fiscais apresentadas não
foram consideradas inidôneas; e
- o IRPJ diz respeito à renda da Recorrente, enquanto o IRRF se refere a rendimento
de terceiro, que recebe os recursos sem causa comprovada, não havendo que se
falar em tributar o mesmo fato em duplicidade.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
Antecipo que os autos requerem providências, como passo a expor.
PIS e COFINS – março a novembro de 2012 – prejudicial de decadência
Na impugnação, o contribuinte invocou a decadência em questão, sendo em parte a
alegação acolhida pelo colegiado a quo, tão somente para os fatos geradores ocorridos em janeiro
e fevereiro daquele ano, já que verificado recolhimento dos tributos para aquelas competências.
Na impugnação, o contribuinte nada disse a respeito das contribuições de março a
novembro de 2012 que houvessem sido objeto de declarações de compensação. Tal informação
sobreveio apenas no Recurso Voluntário (fls. 5383/4).
Assim, os autos devem ser baixados em diligência, para confirmar se as
compensações alegadas pela parte foram de fato declaradas – ficando em segundo plano o
enfrentamento da questão jurídica afeta à equiparação da compensação declarada a pagamento,
de forma a atrair, ou não, a aplicação do § 4o do art. 150 do CTN.
Fl. 5621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.366 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720451/2017-16
11
Adicionalmente, solicita-se à autoridade fiscal que gere extrato mensal das
retenções da Cofins e da Contribuição para o PIS sofridas na fonte pela pessoa jurídica no ano-
calendário 2012. Caso nada tenha sido retido a tais títulos, solicita-se que tal circunstância seja
informada.
Passivo fictício
A Recorrente informa haver liquidado a maioria das obrigações registradas em 2012
no próprio ano. Somente não o foi o que vencível no ano seguinte.
Embora a premissa da autuação tenha sido a não comprovação das exigibilidades,
oportuno ser aferido, em diligência, o que alegado pela parte, diante do que consta dos autos,
inclusive quanto às justificativas e aos documentos trazidos em sede de recurso voluntário.
Ou seja, faz-se necessário verificar, também, se os documentos carreados ao
processo comprovariam, ou não, as operações que deram azo ao registro das obrigações no
passivo – listadas no Anexo 1 ao TVF, tudo, claro, aos olhos da Fiscalização – cuja conclusão será
passível de ulterior contestação pelo contribuinte.
Importa ressaltar que a própria Recorrente informa que não lograra êxito em
comprovar todas as operações (vide o correspondente trecho do relatório retro – “c.5”), e que
algumas notas fiscais diriam respeito a mais de um lançamento contábil.
Necessário, ao fim e ao cabo, que se individualizem as centenas de operações
listadas no Anexo 1 do TVF que foram comprovadas e as que não foram, cujos valores devem ser
consolidados mensal e anualmente, para posterior avaliação de potenciais exonerações de IRPJ,
de CSLL, de PIS e de Cofins na continuidade do julgamento – sem prejuízo, obviamente, da
valoração da prova pelo colegiado na continuidade da apreciação do recurso.
Despesas não comprovadas
O contribuinte, controvertendo a decisão recorrida, traz um conjunto de
documentos e esclarecimentos, alinhados ao que já constava dos autos, que, à primeira vista,
dariam a entender que haveria justificativas válidas a infirmar, ainda que em parte, a conclusão
pretérita quanto à comprovação das aproximadamente 600 (seiscentas) despesas listadas no
Anexo 2 do TVF.
Assim, tais elementos, cuidadosamente conciliados, devem ser submetidos à
confirmação pela autoridade fiscal em diligência, diante de tudo o que reunido no processo, sem
prejuízo da adoção de quaisquer medidas tidas por necessárias – como intimar o contribuinte e
realizar eventuais circularizações.
Ressalve-se que a Recorrente, ao se reportar às exigências de IRRF, admite não
haver comprovado todas as despesas (vide correspondentes trechos do Relatório retro – “e.1” e
“e.2”). Necessário, portanto, que em diligência reste esclarecido o que estaria e o que não estaria
comprovado, informando tais dados individualmente e consolidando os valores mensal e
Fl. 5622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.366 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720451/2017-16
12
anualmente, para posterior avaliação de potenciais exonerações de IRPJ, de CSLL e de IRRF na
continuidade do julgamento.
Conclusão
Ante o exposto, voto por converter o julgamento do recurso voluntário em
diligência, para que a autoridade fiscal adote as providências indicadas e outras que entender
pertinentes. Ao final, requer-se a produção de relatório conclusivo – do qual deverá ser dada
ciência ao contribuinte e prazo de 30 (trinta) dias para manifestação, com posterior retorno dos
autos para continuidade do julgamento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 5623
DF CARF MF
Original